Tribunal: STF
Processo: HC 189069
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA POR EXCESSO DE PRAZO. INFORMAÇÕES NOTICIANDO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PREJUÍZO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo Carozzi de Aguiar em benefício de Roberto Rodrigues dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca na qual denegado o Habeas Corpus n. 555.415/PE.
    2. O impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da prisão deduzida nas instâncias antecedentes e de ausência de fundamentação para a decretação de sua prisão preventiva, buscando a concessão de alvará de soltura.
    Afirma que “ocorre na espécie um franco constrangimento ilegal ao ius libertatis desse PACIENTE, por não lhe ter sido relaxada à prisão POR EXCESSO DE PRAZO, amargada por ele, uma vez que se encontra cautelarmente segregado do seio social, de sua família, desde 25/07/2018, cujo sumário de culpa, que ainda não teve início, sabe-se lá quando será concluído”. 
    3. Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) seja concedido liminarmente o presente writ, com esteio no art. 660, § 2.º, do CPP, em face do excesso de prazo latente no término da instrução criminal, tudo sem prejuízo da falta de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar do ora paciente, com estribo no art. 93, IX, da CF, expedindo-se a favor do paciente o competente alvará de soltura, notificando-se a DD. autoridade coatora a prestar as informações de estilo, ouvindo-se ao depois o DD. parquet bandeirante, concedendo-se ao final o presente habeas corpus, comprometendo-se o impetrante, sob a fé de seu grau, a exortar o paciente a comparecer em todos os ulteriores termos do processo de conhecimento, até final julgamento”.
    4. Em 4.8.2020, requisitei prévias informações ao juízo processante, prestadas em 10.8.2020 (docs. 11-15).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Pelas informações prestadas se dá notícia que, “visando à redução dos riscos epidemiológicos, em decorrência da Pandemia COVID19, este Juízo converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar, determinando que fosse o acusado ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS transferido para a sua residência, onde lá irá cumprir a sua segregação provisória em albergue domiciliar”. 
    6. Pelo exposto, alterado o quadro fático e processual, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora